Tribunal: TJBA
Processo: 8005629-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005629-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALTER SILVA OLIVEIRA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. AFETAÇÃO DO TEMA 1169 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. CONTROVÉRSIA. A controvérsia recursal reside na necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da afetação de Recurso Especial ao rito dos repetitivos (Tema 1.169/STJ), que discute a indispensabilidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica. 2. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169/STJ. A afetação de matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, acarreta a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão em todo o território nacional. A medida visa garantir a segurança jurídica e a isonomia, evitando decisões conflitantes sobre a mesma tese de direito. 3. CELERIDADE PROCESSUAL. A suspensão do processo até o julgamento do tema repetitivo não representa ofensa ao princípio da celeridade, mas sim uma medida de ordem processual que busca a uniformização da jurisprudência e a efetividade da prestação jurisdicional. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8005629-27.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VALTER SILVA OLIVEIRA e como agravado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto